Tribunal: TJMT
Processo: 1068806-21.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO COSTA MARQUES - CPF: 002.272.251-39 (RECORRENTE), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1068806-21.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

26/06/2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente:

PAGSEGURO INTERNET LTDA

Recorrido:

CARLOS AUGUSTO COSTA MARQUES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER REDUZIDO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais. Narra a inicial que o Recorrido obteve conhecimento de que havia um protesto em seu nome, realizado pela empresa FIDC Empirica Noverve, referente a um contrato de empréstimo inadimplido. Ao entrar em contato com a empresa Noverde, descobriu que fora criada uma conta corrente em seu nome junto a Recorrente, cuja conta estaria sendo utilizada por terceiros, inclusive para formalizar contrato de empréstimo em nome de autor sem seu conhecimento. A conta aberta se deu de forma fraudulenta, com utilização de documentos falsos. Assim, pleiteou liminar para encerramento da conta, bem como condenação em danos morais.

2.
Contestada, a ação foi julgada parcialmente procedente, arbitrando danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3.
Em seu recurso, a Recorrente afirma que não houve conduta ilícita, tampouco falha na prestação de serviço. Sustenta que realizou o bloquei da conta, sete meses antes do ajuizamento da ação, o que não gera o direito a indenização por danos morais. Desta forma, pleiteou a reforma da sentença, objetivando a improcedência dos pedidos contidos na peça inicial.

4.
Nas contas digitais, é comum a verificação em duas etapas, para garantir uma autenticação mais forte, além do registro fotográfico com “selfie” para a realização do contrato.

5.
Tenho que no presente caso restou comprovada a ocorrência da abertura de conta digital, em nome do reclamante, e a realização de transações fraudulentas; ademais as alegações autorais foram acompanhadas de prova mínima do direito alegado, não se incumbindo o Recorrente do ônus atribuído no art. 373, II do CPC, como fundamentado pelo Juizo
a quo
.

6.
Segundo o E. TJMT: “
O fato de terceiro ter se apresentado com documentos de outrem não exime a instituição financeira requerida/fornecedor de responsabilidade pelo dano ao autor, porque constitui falha na sua prestação de serviço. Nesta hipótese, subsiste o dever de indenizar, pois as demandadas devem agir com maiores cuidados ao celebrar contrato com clientes, certificando-se sempre acerca da veracidade das informações que lhe são passadas, tendo em vista que as instituições financeiras respondem de forma objetiva nos casos de fraude de cartão de crédito decorrente de falha na prestação de serviço”.
(TJ-MT 10021064920188110051 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022).

7.
Desta forma, restando comprovada a falha na prestação de serviço da instituição financeira, por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade – criação de conta bancária fraudulenta-, aliado a ausência de solução administrativa, tal fato gera a obrigação de indenizar a título de
dano

moral
, em razão dos transtornos e contratempos causados ao recorrido, que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.

8.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.
Nota-se que, recentemente, nos autos de no 1057653-88.2022.8.11.0001, foi fixada indenização por danos morais, em favor do reclamante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por fatos semelhantes aos narrados nesta ação, onde também figura no polo passivo as empresas reclamadas.

10
. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

11
. Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao reconhecimento da falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar da empresa Recorrente, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, litteris:

“Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)”

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica e intimidativa para o ofensor e a sociedade para evitar perdas e danos futuros.

Nota-se que, recentemente, nos autos de no 1057653-88.2022.8.11.0001, foi fixada indenização por danos morais, em favor do reclamante, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por fatos semelhantes aos narrados nesta ação, onde também figura no polo passivo as empresas reclamadas. Desta forma, entendo que, embora os débitos discutidos sejam diversos, não há razoabilidade em atribuir duplicidade em danos morais, nos valores anteriormente fixados, em face das mesmas requeridas, por situação análoga.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00 – cinco mil reais) não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo Recorrente PAGSEGURO INTERNET LTDA, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para minorar o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023